Tribunal: TJSP
Processo: 1010278-17.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração na posse. Alegação de inadimplemento contratual pelos adquirentes. Sentença de procedência.
Mérito. Inadimplemento do contrato, desde dezembro de 2017, anteriormente à ocorrência do sinistro. Falecimento do mutuário originário ocorreu em dezembro de 2020. Mora e inadimplemento caracterizados. Quitação

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração na posse. Alegação de inadimplemento contratual pelos adquirentes. Sentença de procedência.
Mérito. Inadimplemento do contrato, desde dezembro de 2017, anteriormente à ocorrência do sinistro. Falecimento do mutuário originário ocorreu em dezembro de 2020. Mora e inadimplemento caracterizados. Quitação da dívida, em razão do sinistro, só atinge período posterior à sua ocorrência. No caso, há débitos pretéritos vencidos. Parcelas não pagas estão excluídas do seguro contratado.
Teoria do adimplemento substancial. Descabimento. Teoria não abrange somente a quantidade de prestações cumpridas, mas também os aspectos qualitativos da prestação. Réus que sequer pleitearam o depósito judicial das parcelas do financiamento, vencidas antes do sinistro. Caso em que, com a atualização monetária, desde o inadimplemento e encargos moratórios, o valor da dívida elevou-se substancialmente. Intenção de quitar a dívida não evidenciada.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados para 20% do valor da atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.